Tribunal: TJDFT
Processo: 0719963-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Composição Ativa. Servidor Público. Reajuste Remuneratório. Aplicação. Asseguração. Condenação. Imposição ao ente público. Título executivo. Trânsito em Julgado. Modulação ou desqualificação do definitivamente resolvido. Formulação via impugnação. inadequação. Afronta à coisa julgada. Eficácia preclusiva. Ação Rescisória. Aviamento pelo Ente Federado. Inexigibilidade do Título Judicial. Pedido Liminar na Rescisória. Indeferimento. Ação Coletiva. Prejudicialidade Externa. Requisitos. Ausência (CPC, art. 313, IV, “a” e “b”). Sobrestamento do Executivo. Impossibilidade. Crédito. Agravo de Instrumento Desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento individual de sentença coletiva manejado por servidor público distrital em desfavor do Distrito Federal, dentre outras resoluções, rejeitara as pretensões deduzidas pelo ente distrital almejando a suspensão do trânsito processual, diante da alegada prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória que anteriormente ajuizara o executado, e, com lastro no reconhecimento de inexigibilidade do título judicial exequendo, a extinção do executivo.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição se a obrigação exequenda sobeja inexigível, perquirindo-se, inclusive, a viabilidade de suspensão do curso executivo até o julgamento da ação rescisória que aviara o Distrito Federal almejando a desconstituição do título exequendo, conquanto indeferida a tutela provisória demandada no ambiente da postulação desconstitutiva.
III. Razões de decidir
3. Segundo o disposto no artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do estatuto processual, suspende-se o processo, com base na subsistência de prejudicialidade externa, quando a sentença de mérito (i) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; ou (ii) quando tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo, não prevendo o legislador a subsistência de ação rescisória aviada com o escopo de desconstituição do título judicial em execução como apta a ensejar a qualificação da situação e autorizar a suspensão do trânsito processual de executivo em curso, porquanto efeito a ser obtido no ambiente da própria pretensão desconstitutiva.
4. Conquanto manejada ação rescisória com o fito de desconstituir título judicial que determinara a implementação de reajuste a determinada categoria de servidores públicos, mas ressoando impassível de controvérsia que a questão atinente à obrigação que dera ensejo ao título executivo fora expressamente enfrentada no acórdão que formara o título exequendo, inviável que, no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva, seja a questão novamente revisitada, máxime sob o prisma de aventada prejudicialidade externa, quando indeferida a liminar demandada na rescisória aviada pelo ente público executado.
5. Aferido que a lide reputada prejudicial traduz-se em ação rescisória, que, destarte, decorrera duma ação cuja fase de conhecimento já se encerrara, ensejando que o título judicial que aparelha o executivo dela germinado já se encontra constituído com definitividade, havendo sido reconhecida a obrigação exequenda cujo cumprimento pretende o executado ver obstado, apreensão impassível de ser alterada, salvo defronte situação excepcional, e havendo sido indeferida a liminar vindicada na lide rescisória, não sendo a pretensão nela veiculada passível de influenciar, diante dessa realidade, a pretensão executiva advinda da parte exequente, sobeja descabida a pretensão de suspensão do trânsito processual do cumprimento de sentença aparelhado pelo decisório cuja rescisão é almejada.
6. Aperfeiçoada a coisa julgada, não é viável à parte afetada pelo decidido pretender inová-la, infirmá-la ou modular sua execução de conformidade com seus interesses quando sua efetivação está em conformidade com os parâmetros estabelecidos com definitividade pelo título exequendo, e, ademais, não subsiste lastro para que, sob a invocação da arguição de que encerra coisa julgada inconstitucional, demande o obrigado sua desconstituição no ambiente de cumprimento de sentença, via impugnação, pois demanda a desqualificação da res judicata, segundo o sistema processual, o manejo do instrumento expressamente indicado pelo legislador para esse desiderato, não podendo a formulação ser aduzida em ambiente de impugnação.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.